Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-68.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-68.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ELIZE MARINHO LISBOA - CPF: 000.569.511-24 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Mandado de Segurança Individual no 1000387-68.2020.8.11.9005.

Impetrante: BANCO BMG SA.

Impetrado: Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Litisconsorte Passivo Necessário:
ELIZE MARINHO LISBOA

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que determinou que a impetrante proceda a exclusão de dados do litisconsorte em cadastro de proteção ao crédito, em razão do débito objeto da ação principal, sob pena de multa.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram prestadas as informações solicitadas junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O ilustre Representante Ministerial, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra determinou que a impetrante proceda a exclusão de dados do litisconsorte em cadastro de proteção ao crédito, em razão do débito objeto da ação principal, sob pena de multa.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser denegada a ordem, eis que, conforme anotado na decisão que indeferiu o pleito concessivo de liminar, a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que determinou remoção de veículo penhorado, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.

Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal Única, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".

(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009,
Data da publicação no DJE 15/07/2009)

Ademais, merece registrar que o
decisum
fustigado não porta sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à parte impetrante, excepcionalidades fáticas autorizadoras do manejo deste tipo de demanda judicial, inclusive em relação à alegada impossibilidade de cumprimento da tutela jurisdicional de urgência, bastando esclarecer tal situação fática perante o Juízo Monocrático.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021